Tribunal: TJPA
Processo: 0006010-07.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006010-07.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARIBENE DOS SANTOS SOUZA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINSTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 -

É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

2 - A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração Municipal, de 200 para 100 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.

3 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a remessa necessária, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, de sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a segurança pleiteada.

Em sua exordial, a impetrante narra que é servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, desde o ano de 2010, ocupando o cargo de Professora.

Afirma que a Municipalidade teria reduzido sua carga-horária de 200 (duzentas) horas-aula para 100 (cem) horas-aula, no mês de março de 2017, em um ato unilateral, o que entende ser arbitrário e abusivo.

No mérito, sustenta, em suma, que o ato administrativo que reduziu a jornada de trabalho da impetrante acarretou o decréscimo nos seus vencimentos, violando a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, restando evidente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Em sentença, o juízo a quo julgou procedente o writ, concedendo a segurança pleiteada (Id nº 2591036).

O Município de Monte Alegre opôs Embargos de Declaração (ID. 2591037) pugnando pela não concessão da segurança, os quais foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
através da sentença (ID. 2591039).

Após, os autos foram remetidos à segunda instância, sem a apresentação de recurso voluntário (ID. 2591039).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e manutenção da sentença do Juízo de Piso.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária pelo que passo a analisá-la.

O cerne da questão gira em torno da redução da carga horária de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas/mês da impetrante na profissão de professora.

Pois bem.

Com efeito, das provas carreadas aos autos, restou comprovado o efetivo exercício da impetrante de 200 horas/mês na profissão de professor, até o mês de fevereiro do ano letivo de 2017.

Registre-se, por oportuno, que se tratando de fixação de carga horária de servidor municipal com redução de salário, necessário levar em consideração que, embora a redução seja uma faculdade da administração, o ato respectivo terá que ser motivado, sob pena de ser considerado nulo.

É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.

Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO.
É cediço que, em se tratando de redução de carga horária, e consequentemente de vencimentos de servidor público, a instauração de processo administrativo, através do qual o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa seja ofertado aos interessados, mostra-se imprescindível. Tal mandamento, quando não levado a efeito, torna o ato administrativo passível de anulação. Não pode, portanto, a Administração Pública, em que pese o seu poder de autotutela, reduzir, arbitrariamente e em desrespeito ao devido processo legal, reduzir o vencimento dos seus servidores. (TJ-BA AI 0004361-55.2017.805.000, Relator: JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2017)

De igual modo, inexiste prejuízo ao Município em manter a carga horária da impetrante, no exercício do magistério, porquanto, já recebia seus proventos com a remuneração correspondente às 200 horas/mês, conforme consta dos autos.

Assim, plenamente possível a concessão do Mandado de Segurança, considerando que a redução de carga de horária traduz redução de salário, verba de natureza alimentar, evitando-se a ocorrência de um dano irreparável a quem depende de tal renda para sustento próprio e da família.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e mantenho a sentença
com base nos fundamentos ao norte lançado.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/02/2020